Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. PARÂMETRO FIXO PARA DETERMINAR O SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.181/2021, acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) relativos à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).
2. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”.
3. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, que considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o).
4. Os debates realizados na doutrina indicam que a determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento.
5. No caso, os documentos apresentados não demonstram o superendividamento da apelante. Embora existam dívidas negativadas, a declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário 2023 indica o recebimento de rendimentos de aplicações financeiras junto a instituições financeiras não mencionadas na demanda. Ademais, no decorrer do processo ficou constatado que a autora tomou posse em outro cargo, com salário substancialmente superior ao anteriormente recebido. Por fim, o julgamento foi convertido em diligência para oportunizar à autora a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação.
6. Ausentes elementos que comprovem a condição de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial, a sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.